Tribunal: STF
Processo: ARE 964694
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM POR MEIO DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CPC/1973, ART. 544, § 4º, I. 



    1. Publicada antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a decisão do Juízo a quo que negava a admissão de recurso extraordinário poderia ser atacada por agravo (art. 544 do CPC/1973). 



    2. O art. 544, § 4º, I, do CPC/1973 impunha ao agravante o ônus de atacar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Em face da sucumbência recursal, impõe-se à parte recorrente o pagamento de honorários advocatícios adicionais equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor a esse título já fixado no processo (CPC/2015, art. 85, § 11).